Tribunal: TCU
Processo: 038.502/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), instaurada para realização da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos referidos lotes em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.6.1 do Acórdão 1434/2021-TCU-Plenário em razão do dano ao erário decorrente do fornecimento de brita para lastro nos Lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com a norma Valec 80-EM-033A-58-8006 e com as especificações técnicas pactuadas no Contrato 68/2010, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e a empresa Tiisa Infraestrutura e Investimentos S/A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa SGS Enger Engenharia Ltda. e por Adalberto Evangelista Sampaio, Daniel Ferreira Rodrigues, Luis Fernando Herwig Moraes Queiroz, Giuliano Martins Dora e Manoel Mateus Veludo Júnior; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Tiisa Infraestrutura e Investimentos S/A; 9.3. considerar, com fundamento no art. 211 do Regimento Interno do TCU, iliquidáveis as contas da empresa Tiisa Infraestrutura e Investimentos S/A, ordenando-se, nos termos do § 1o do mesmo artigo, o trancamento de suas contas e o arquivamento deste processo em relação à empresa; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 regulares as contas da empresa SGS Enger Engenharia Ltda., dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 regulares com ressalva as contas Adalberto Evangelista Sampaio, Daniel Ferreira Rodrigues, Luis Fernando Herwig Moraes Queiroz, Giuliano Martins Dora e Manoel Mateus Veludo Júnior, dando-lhes quitação; 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Infra S.A.